Tribunal: TCU
Processo: 027.250/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1058/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil as interessadas a seguir relacionadas. 1. Processo TC- Processo 027.250/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Paula de Miranda Conceicao Almeida (XXX.777.515-XX); Dalva Motta Villar (XXX.708.438-XX); Debora de Miranda Conceicao (XXX.478.225-XX); Eliane Motta Villar (XXX.867.998-XX); Ivone Ferreira Moreira (XXX.492.885-XX); Ivone Ferreira Moreira (XXX.492.885-XX); Lucidalva Ferreira Filho (XXX.550.595-XX); Lucidalva Ferreira Filho (XXX.550.595-XX); Maria Regina Ferreira Teixeira (XXX.691.885-XX); Maria Regina Ferreira Teixeira (XXX.691.885-XX); Maria da Gloria Filho (XXX.218.745-XX); Maria da Gloria Filho (XXX.218.745-XX); Maria das Neves Ferreira Filho (XXX.145.295-XX); Maria das Neves Ferreira Filho (XXX.145.295-XX); Maria de Lourdes Delgado Carlos (XXX.125.904-XX); Neide Aparecida de Carvalho Rodrigues (XXX.077.198-XX); Rosalia Ferreira Filho (XXX.044.685-XX); Rosalia Ferreira Filho (XXX.044.685-XX); Rosenete Ferreira Simoes (XXX.083.355-XX); Rosenete Ferreira Simoes (XXX.083.355-XX); Therezinha Maria Moreira dos Santos (XXX.703.398-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.